Tribunal: TJDFT
Processo: 0717549-86.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA EXTRA PETITA. DECOTE EXCESSO. PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO.
1. Segundo o princípio da congruência, o juiz deve decidir de acordo com os limites do pedido e da causa de pedir apresentados na petição inicial, conforme previsto nos arts. 141 e 492 do CPC/2015.
2. Caracterizado provimento extra petita, basta o decote do excesso verificado, em observância aos princípios do aproveitamento dos atos e da economia processual.
3. Em ação de cobrança de despesas condominiais é necessária a comprovação das taxas extras devidamente aprovadas pela maioria dos condôminos, com o fim de legitimar as cobranças.
4. Comprovada a instituição de apenas parte das taxas extras cobradas, deve ser reconhecido o pagamento parcial das despesas condominiais, quando demonstrado o pagamento das taxas ordinárias no período.
5. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo.